Tribunal: TJDFT
Processo: 0003956-82.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO DE AMBOS OS RÉUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TRANSPORTE COLETIVO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA CULPABILIDADE. QUANTUM DE ACRÉSCIMO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA. MANUTENÇÃO. CRIME ÚNICO. INVIÁVEL. MANTER CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A prática de delito durante o cumprimento de pena acarreta um maior grau de reprovabilidade da conduta, sendo fundamentação idônea para uma maior censura penal.

2. O e. STJ tem adotado, na pena-base, o acréscimo de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. Para um aumento superior, tem sido necessária fundamentação específica que justifique a necessidade da elevação superior ao patamar determinado.

3. É assente na jurisprudência que a não apreensão da arma de fogo e a ausência de perícia que ateste sua potencialidade lesiva não obstam a incidência da referida causa de aumento, quando há outras provas que demonstrem o uso de arma de fogo durante a empreitada criminosa.

4. O acusado tinha a previsão objetiva da existência de mais de uma esfera patrimonial a ser violada no local, sendo que, mediante uma única ação, logrou atingir o patrimônio de mais de uma vítima, provocando diferentes resultados típicos que inviabilizam o reconhecimento de um crime único, em substituição à regra do concurso formal.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de considerar o número de crimes para dosar a fração de aumento referente ao concurso formal de crimes, sendo certo que, quando cometidos 03 (três) infrações penais, deve-se majorar a pena no patamar de 1/5 (um quinto).

6. Dado parcial provimento aos recursos.